Tribunal: TJES
Processo: 5001139-15.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001139-15.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CASSIA PEREIRA SOUZA
RECORRIDO: MARIA VIVIANE DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU IMPROVIDO O RECURSO INOMINADO PARTE REQUERIDA.
PARTE RECORRENTE ALEGA QUE HOUVE OMISSÃO DO JUÍZO AO NÃO RECONHECER SUA INCAPACIDADE RELATIVA E AFASTAR A VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E CONTRADIÇÃO AO RECONHECER A CAPACIDADE DA AUTORA PARA REALIZAR DETERMINADOS ATOS DA VIDA CIVIL. TRATA-SE DE EMBARGO DE NATUREZA PROTELATÓRIA CUJA INTENÇÃO É O NOVO DEBATE DO MÉRITO EM RAZÃO DE INCONFORMISMO DA DECISÃO QUE NEGOU PROCEDÊNCIA A SEUS INTERESSES. INEXISTE NA DECISÃO EMBARGADA QUALQUER OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO DE FORMA QUE NÃO É POSSÍVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)